Tribunal: STF
Processo: SL 1644
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração na suspensão de liminar. Convergência das proposições veiculadas na decisão embargada, a conjurar a configuração do alegado vício de contradição. Rejeição.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao presente pedido suspensivo, opôs, tempestivamente, embargos de declaração o Ministério Público do Estado de Sergipe.



    2. O embargante sustenta que a decisão embargada padece do vício de contradição. No intuito de evidenciar a presença dos pressupostos de embargabilidade, consigna:



    “(...) as duas situações reportadas descendem de situações de flagrante e reiterado descompromisso com os preceitos que orientam o regime jurídico administrativo, despertando a necessidade de resposta do Poder Judiciário para desatar os entraves mencionados, eis que a temática vindica um veredito célere. 



    Assim, sob esse ângulo, o que se busca sanar nesses empachos é a contradição descortinada, eis que na STP nº 953 esta distinta Presidência referendou o expediente processual adotado pelo Ministério Público Sergipano e, no bojo da SL nº 1644, se inclinou de maneira diametralmente oposta ao asseverar a suposta impropriedade da via eleita.



    Nesse liame, o outro óbice que conduziu a negativa de seguimento da Suspensão de Liminar manejada tocou na inadmissibilidade pelo Poder Público (pessoa jurídica de direito público interessada e Parquet), do incidente de contracautela quando este figurar no polo ativo do processo subjacente. 



    Nesse aspecto, as premissas que subsidiaram o ingresso da STP nº 953, são as mesmas contidas na SL nº 1644, razão que afasta fundamento declinado para obstá-la, eis que o Ministério Público Sergipano atuou no feito no polo ativo da Ação Civil Pública que principiou o debate da matéria.”



    3. Com base nessas considerações, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanada a contradição apontada, seja deferido o pedido de contracautela. 



    4. Dispensada a intimação do embargado, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal emanada da Presidência desta Casa e com apontamento de suposto vício de contradição, previsto no art. 1.022, I, do CPC, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC.



    6. Reproduzo, no trecho de interesse, a decisão monocrática embargada (evento 7, fls. 6-11):



    “8. Norteada pela hermenêutica restritiva que deve orientar a análise do instituto, compreendo, a despeito das respeitáveis posições doutrinárias em sentido contrário, que somente se mostra admissível o manejo da via suspensiva pelo ente estatal que figure como réu no processo de origem — ou pelo Ministério Público em cenário equivalente. 



    9. A interpretação explicitada deflui da própria literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, que, ao dispor sobre o instrumento de contracautela, prevê o seu manejo pelas pessoas jurídicas de direito público interessadas e pelo Ministério Público, nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. 



    A expressão contida no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, acima transcrita, não comporta, data venia, exegese ampliativa diante dos termos unívocos de que lançou mão o legislador, a amarrarem a atuação do intérprete. De todo inviável, frente à literalidade do texto legal, entender contempladas, onde a lei consigna ‘ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes’, ‘todas as ações que envolvam o Poder Público ou seus agentes’. Não há alternativa: nas ações contra o Poder Público significa o Poder Público no polo passivo da demanda, e não no polo ativo.



    Não pode o julgador desconsiderar os significados mínimos dos dispositivos introduzidos pelo legislador, pois, em assim procedendo, termina por substituir o legislador, na medida em que cria, ele próprio, normas gerais e abstratas, em vez de escolher um dos significados possíveis dos dispositivos postos pelo legislador (ÁVILA, Humberto. Constituição, Liberdade e Interpretação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 28). Inadmissível a ampliação, pela via interpretativa, da legitimação ativa para o instrumento de contracautela, sob pena de subversão da ratio subjacente às leis de regência.



    10. Consabido, ainda, que o instrumento da contracautela, vocacionado à preservação do interesse público primário, tem como finalidade impedir a produção de efeitos de uma decisão judicial, de modo a restabelecer o status quo anterior ao ajuizamento do processo. Vale dizer, o objetivo da via suspensiva, na realidade, é inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência. Nessa linha, Marcelo Abelha Rodrigues assevera:



    (...)



    Assim – considerando que a via suspensiva tem como finalidade a preservação do status quo anterior ao ajuizamento do processo, ante circunstância inesperada decorrente de decisão judicial –, distribuída a petição inicial proposta pelo Poder Público e indeferido pleito de tutela provisória, inviável o pedido de suspensão.



    Nessa linha, a tentativa de ampliação do espectro de cognoscibilidade do instrumento de contracautela desconsidera a teleologia que informa o instituto, subvertendo, de modo indevido, o sistema recursal como um todo.



    11. Cito jurisprudência desta Casa no sentido da inviabilidade do emprego da via suspensiva pelo ente público autor da ação originária:



    (...)



    É preciso ressaltar, nesse contexto, que a parte autora ‘busca, agora, não a suspensão de liminar proferida em seu desfavor, como autoriza o art. 4º da Lei Federal 8.437/92, mas a execução de liminar proferida em seu favor, a demonstrar a inequívoca intenção da Requerente de fazer uso da presente suspensão de liminar como sucedâneo recursal’ (SL 72/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 01.8.2005, v.g.). Em outras palavras, a jurisprudência desta Casa não tem admitido o manejo do instrumento de contracautela com finalidade de obter liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou restaurar os efeitos de decisum deferitório posteriormente reformado ou revogado. Portanto, por não consubstanciar sucedâneo recursal, inadmissível a suspensão que veicule pedido de concessão de efeito ativo:



    (...)



    12. Em suma, a adequada interpretação dos dispositivos legais aplicáveis leva à inadmissibilidade do uso, pelo Poder Público (pessoa jurídica de direito público interessada e Parquet), do incidente de contracautela quando, como ocorre na espécie, figura no polo ativo do processo subjacente.”



    7. O vício de contradição, sanável por embargos de declaração, é aquele intrínseco à decisão embargada, ou seja, aquele que se apresenta no confronto entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” (MS 33761 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017) 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 61/2009. SESSÃO PRESIDIDA POR CONSELHEIRO NÃO INTEGRANTE DO STF. LEGITIMIDADE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO SUBSIDIARIEDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. INVESTIGAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. UTILIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 28003 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2018 PUBLIC 05-02-2018) 



    8. Não verifico a existência de contradição na decisão embargada, pois os seus fundamentos guardam sintonia com a conclusão.



    9. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente